Tribunal: TJMT
Processo: 1000545-16.2026.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000545-16.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE VENANCIO PAULINO - CPF: 138.433.621-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento nº
1000545-16.2026.8.11.9005.

Origem: Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

Agravante: JOSÉ VENÂNCIO PAULINO.

Agravados: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE SINOP.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2026.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL INDUSTRIALIZADA E INSUMOS. PACIENTE IDOSO COM DISFAGIA GRAVE E DEMÊNCIA AVANÇADA. NATUREZA ALIMENTAR DO INSUMO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer, visando ao fornecimento de dieta enteral industrializada — Trophic Basic ou Novasource GC 1.5 —, módulo proteico whey e respectivos insumos para administração, ao fundamento de que não estariam preenchidos os requisitos previstos nas alíneas “d” e “e” do Tema n. 6 do Supremo Tribunal Federal. O agravante, idoso de 85 anos, diagnosticado com demência decorrente da doença de Alzheimer, disfagia grave, insuficiência cardíaca e pneumonia, sustenta a imprescindibilidade da medida e a absoluta impossibilidade de alimentação por via oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada ao fornecimento de dieta enteral industrializada e dos insumos necessários à sua administração; e (ii) estabelecer se os parâmetros do Tema 6 do Supremo Tribunal Federal incidem integralmente sobre pedido de fornecimento de dieta enteral de uso domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A dieta enteral industrializada possui natureza alimentar, e não medicamentosa, constituindo alimento para fins especiais destinados à manutenção nutricional de pacientes impossibilitados de se alimentar por via oral.

4.

Os parâmetros fixados no Tema 6 do Supremo Tribunal Federal para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS admitem aplicação adaptada quando o objeto da demanda consiste em insumo alimentar indispensável à sobrevivência do paciente.

5.

O direito à saúde possui proteção constitucional e impõe aos entes federativos o dever de assegurar acesso às ações e serviços necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde.

6.

A responsabilidade dos entes federativos nas demandas de saúde é solidária, facultando-se o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição administrativa, sem afastar a legitimidade passiva dos demais entes demandados.

7.

O laudo nutricional e o laudo médico demonstram que o agravante apresenta disfagia grave, demência avançada e outras comorbidades severas, inexistindo possibilidade de alimentação por via oral.

8.

O parecer técnico do NAT reconhece a necessidade da dieta enteral e dos insumos correlatos, considerando-os indispensáveis à adequada administração da terapia nutricional.

9.

A negativa administrativa do fornecimento encontra-se comprovada por documentação emitida pela Secretaria Municipal de Saúde.

10.

A incapacidade financeira do agravante está demonstrada por declaração de hipossuficiência e pelos elevados custos mensais do tratamento, em comparação com sua renda.

11.

Não há comprovação de alternativa terapêutica equivalente disponibilizada pelo SUS para atendimento da condição clínica específica do paciente.

12.

A utilização de dieta artesanal não se mostra adequada ao caso concreto diante da gravidade do quadro clínico, dos riscos de contaminação e da instabilidade nutricional reconhecidos em diretrizes técnicas.

13.

A terapia nutricional enteral para pacientes com disfagia grave constitui intervenção consolidada e não experimental, sendo desarrazoada a exigência de ensaios clínicos randomizados para comprovação de sua eficácia em situação de impossibilidade de deglutição.

14.

O perigo de dano é atual e concreto, pois a ausência de suporte nutricional adequado expõe o paciente à desnutrição, agravamento das comorbidades e risco de morte.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

15.

Recurso provido.

16.

Tese de julgamento
:

17.

A dieta enteral industrializada possui natureza alimentar e não se equipara, para todos os fins, aos medicamentos não incorporados ao SUS.

18.

Os requisitos do Tema 6 do Supremo Tribunal Federal devem ser interpretados de forma compatível com a natureza alimentar do insumo e com as peculiaridades do caso concreto.

19.

A comprovação da impossibilidade de alimentação por via oral, associada à prescrição profissional e ao parecer técnico favorável, evidencia a probabilidade do direito ao fornecimento de dieta enteral indispensável à sobrevivência do paciente.

20.

A inexistência de alternativa terapêutica equivalente disponibilizada pelo SUS e a incapacidade financeira do paciente autorizam a concessão de tutela de urgência para fornecimento da terapia nutricional.

21.

Os entes federativos respondem solidariamente pelo cumprimento de obrigações relacionadas ao direito fundamental à saúde.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300 e §§; Resolução RDC ANVISA nº 63/2000; Portaria MS nº 120/2009. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 566.471, Tema 6; STF, RE nº 855.178/SE, Tema 793; TJMT, Recurso Inominado nº 1007121-08.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 16.06.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1009359-55.2025.8.11.0015, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 17.03.2026.

Relatório.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1010684-50.2026.8.11.0041
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O juízo a
quo
fundamentou o indeferimento na ausência de preenchimento dos requisitos previstos nas alíneas “d” e “e” do Tema n. 6 do Supremo Tribunal Federal, relativos à comprovação da eficácia do tratamento com base em evidências científicas e à demonstração dos tratamentos anteriormente realizados.

Posteriormente, a tutela antecipada recursal foi deferida no ID 359830858, determinando aos agravados que fornecessem ao agravante, no prazo máximo de 72 horas, a dieta enteral específica Trophic Basic ou Novasource GC 1.5, o módulo de proteína whey, bem como os frascos e equipos necessários, conforme prescrição médica.

O juízo a
quo
não prestou as informações solicitadas.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 372558873), ao fundamento de que: (a) a dieta enteral possui natureza alimentar, e não medicamentosa, razão pela qual não se submete integralmente aos parâmetros fixados no Tema n. 6 do Supremo Tribunal Federal; (b) o parecer técnico emitido pelo NAT foi favorável ao fornecimento; e (c) o estado clínico do agravante é extremamente grave, circunstância que inviabiliza a adoção de dieta artesanal.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

No caso, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos necessários à concessão de tutela de urgência destinada a compelir os agravados ao fornecimento de dieta enteral industrializada e dos respectivos insumos, consistentes em frascos e equipos, a paciente idoso absolutamente impossibilitado de se alimentar por via oral.

De início, cumpre assentar que a dieta enteral industrializada constitui alimento para fins especiais, e não medicamento.

A Resolução RDC n. 63/2000 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária define a nutrição enteral como alimento especialmente formulado e elaborado para administração por sonda ou por via oral, destinado a substituir ou complementar a alimentação de pacientes, conforme suas necessidades nutricionais, em ambiente hospitalar, ambulatorial ou domiciliar.

Trata-se, portanto, de produto de natureza alimentar, e não farmacológica. O Tema n. 6 do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do RE n. 566.471, foi concebido para disciplinar o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde. Assim, eventual aplicação de seus parâmetros a insumos alimentares deve ocorrer com as necessárias adaptações, sobretudo quando o produto pleiteado não se destina ao mero conforto do paciente, mas representa o único meio possível de manutenção de sua nutrição e sobrevivência.

Nesse sentido, o Ministério Público consignou, em seu parecer, que o insumo pleiteado possui natureza alimentar, não se submetendo integralmente ao regime jurídico estabelecido para a análise do fornecimento de medicamentos.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, ambos os requisitos estão suficientemente evidenciados.

O direito à saúde constitui garantia fundamental prevista nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e aos serviços necessários à sua promoção, proteção e recuperação.
A responsabilidade dos entes federativos é solidária, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 793, decorrente do julgamento do RE n. 855.178.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO
. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL E EQUIPAMENTOS. NEOPLASIA MALIGNA DE ESÔFAGO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF
. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]
1. Os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas de saúde, podendo qualquer deles figurar no polo passivo. 2. O direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente responsável pela competência administrativa, conforme o Tema 793 do STF, não afasta a responsabilidade solidária dos demais entes federados condenados.
[...]. (N.U 1007121-08.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/06/2026, Publicado no DJE 19/06/2026).”

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE) E FORNECIMENTO DE INSUMOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF.
DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DEMANDAS DE SAÚDE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3. O direito à saúde possui assento constitucional nos arts. 6º e 196 da CF, impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), firmou entendimento no sentido de que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais em saúde, facultando-se ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação segundo as regras de descentralização e hierarquização do SUS, bem como determinar o ressarcimento entre os entes.

5. A prestação de internação domiciliar (home care), com assistência contínua e fornecimento de insumos nutricionais especializados, caracteriza serviço de média ou alta complexidade, cuja organização e custeio incumbem predominantemente à rede estadual de saúde.

6. Assim, embora subsista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, mostra-se adequado direcionar primariamente ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação, sem prejuízo de redirecionamento ao Município em caso de eventual descumprimento.

7.
Os insumos prescritos - dieta enteral, módulo proteico, frascos e equipos - integram o tratamento principal e acompanham a responsabilidade do ente incumbido da prestação do serviço de internação domiciliar.

8. Quanto aos honorários advocatícios em demandas envolvendo o direito à saúde, o STJ fixou, no Tema 1.313, que devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

9.
A responsabilidade dos entes federativos em ações de saúde é solidária, sendo incabível afastar a condenação de qualquer deles ao pagamento dos honorários sob o argumento de competência administrativa primária, conforme orientação firmada pelo STF no Tema 793.
[...]. (N.U 1009359-55.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026).”

A probabilidade do direito encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos.

O laudo subscrito pela nutricionista Suellen Ramos Silveira do Nascimento, juntado no ID 224760258, informa que o agravante apresenta grave comprometimento da deglutição, sem possibilidade de alimentação por via oral
, e qualifica o fornecimento da dieta e dos insumos como imprescindível e extremamente urgente, inclusive para viabilizar sua alta hospitalar. Não se trata, portanto, de mera preferência terapêutica, mas da única via de nutrição disponível ao paciente.

O laudo médico de ID 225993834, por sua vez, confirma os diagnósticos de demência decorrente da doença de Alzheimer, classificada sob o CID F00, e disfagia, classificada sob o CID R13,
além de pneumonia adquirida na comunidade e insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida a 30%, retratando quadro clínico de acentuada gravidade.

Também merece destaque o parecer favorável emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário, juntado no ID 226451269.
Após analisar a condição clínica do agravante, o órgão técnico reconheceu a necessidade de alimentação especial em razão da gravidade da doença e do uso de sonda nasoenteral, concluindo que os insumos destinados à infusão da dieta são indispensáveis para assegurar a qualidade e a segurança do produto administrado, abrangendo frasco para dieta enteral, adaptador e equipo simples.

A negativa administrativa igualmente está comprovada pela declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Sinop
, constante do ID 224760257, segundo a qual os produtos solicitados não integram a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais.

A incapacidade financeira do agravante também se encontra demonstrada pela declaração de hipossuficiência juntada no ID 224760254 e pelos orçamentos constantes do ID 224760259
. Os documentos revelam custo mensal estimado entre R$ 2.827,55 e R$ 5.001,00, montante incompatível com a renda mensal de R$ 1.621,00 auferida pelo paciente.

Ainda que se admita, por analogia, a aplicação dos requisitos estabelecidos no Tema n. 6 do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que eles se encontram suficientemente preenchidos.

A negativa administrativa está comprovada pela declaração da Central de Abastecimento Farmacêutico da Secretaria Municipal de Saúde de Sinop, juntada no ID 224760257.

No tocante a alegada ausência de incorporação do produto, o próprio NAT registrou que a CONITEC não realizou avaliação específica para a condição clínica do demandante, consignando expressamente que a situação não foi avaliada.

A impossibilidade de substituição por alternativa disponibilizada pelo SUS também está demonstrada.
Conforme consignado no parecer técnico, inexiste política pública nacional destinada ao fornecimento de suplementos nutricionais orais ou de dieta enteral para uso domiciliar.

De igual modo, a alegação de viabilidade da utilização de dieta artesanal não se sustenta diante das particularidades do caso concreto.
A Portaria MS n. 120/2009 incentiva sua utilização em determinadas hipóteses de internação domiciliar, especialmente quando preservado o funcionamento do trato digestivo. Contudo, o próprio documento da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, juntado no ID 364780892, limita-se a sugerir o encaminhamento do paciente ao Programa Melhor em Casa para avaliação da possibilidade de uso de dieta artesanal, sem assegurar seu fornecimento imediato ou sua adequação à condição clínica do agravante.

Além disso, tratando-se de paciente com 85 anos de idade, demência avançada, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e disfagia grave
, a utilização de dieta artesanal pode acarretar riscos adicionais de contaminação microbiológica e inadequação nutricional. A Diretriz Brasileira de Terapia Nutricional Domiciliar da BRASPEN, juntada no ID 364780890, aponta, entre as desvantagens desse tipo de dieta, a instabilidade bromatológica, microbiológica e organoléptica do produto final.

No que se refere à eficácia baseada em evidências, a decisão agravada exigiu a apresentação de ensaios clínicos randomizados ou de revisão sistemática com metanálise
. Tal requisito, contudo, deve ser interpretado com razoabilidade quando se está diante de alimento essencial à sobrevivência de paciente impossibilitado de se alimentar por via oral.

A terapia nutricional enteral destinada a pacientes com disfagia grave não constitui tratamento experimental, mas intervenção consolidada de suporte à vida.
As diretrizes da European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, mencionadas na petição inicial, recomendam o emprego de nutrição enteral em pacientes idosos com disfagia. Do mesmo modo, a Diretriz Brasileira de Terapia Nutricional Domiciliar da BRASPEN reconhece que a prescrição da terapia nutricional enteral domiciliar deve atender à meta nutricional estabelecida com segurança, destacando a importância da utilização de dietas quimicamente definidas ou industrializadas, por garantirem o fornecimento integral de nutrientes e maior segurança na administração.

Exigir ensaio clínico randomizado para demonstrar que paciente impossibilitado de deglutir necessita de alimentação por sonda representaria formalismo incompatível com a realidade clínica retratada nos autos e com a proteção constitucional conferida à vida e à saúde.

A imprescindibilidade clínica também está suficientemente comprovada.

O laudo nutricional de ID 224760258 é categórico ao afirmar que o agravante não possui condições de se alimentar por via oral.
Não há tratamentos anteriores a serem descritos porque inexiste alternativa terapêutica equivalente: a nutrição enteral constitui o único meio disponível para assegurar sua alimentação.

A incapacidade financeira, por fim, está demonstrada pela declaração de hipossuficiência e pelos orçamentos anexados aos autos.

Portanto, o perigo de dano é concreto, atual e imediato.
O agravante possui 85 anos de idade, apresenta demência avançada, insuficiência cardíaca grave e impossibilidade de alimentação oral.
A ausência de suporte nutricional adequado o expõe à desnutrição progressiva, ao agravamento das comorbidades, à ocorrência de infecções e ao risco de morte. Trata-se de dano potencialmente irreversível, pois a interrupção ou insuficiência da alimentação enteral pode ocasionar rápida deterioração de seu estado clínico.

No tocante à alegação de responsabilidade primária do Município, o Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 793, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas relacionadas à saúde, facultando ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as regras de repartição de competências. No caso, ambos os entes foram regularmente demandados, podendo qualquer deles ser compelido ao cumprimento da medida, sem prejuízo de posterior acerto financeiro na via administrativa.

Diante desse contexto, a tutela antecipada recursal deferida monocraticamente mostra-se adequadamente fundamentada e deve ser confirmada pelo órgão colegiado. Estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, o parecer técnico do NAT é favorável ao fornecimento, e a gravidade do quadro clínico do agravante não admite demora.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para confirmar a tutela de urgência antecipada deferida nestes autos (ID. 359830858), com lastro no artigo 300 e §§ do CPC/2015, limitado ao teto do Juizado e a alta médica.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026